Tribunal: TJMT
Processo: 1018197-32.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018197-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), STIC SERVICE LTDA - CNPJ: 24.952.640/0001-60 (EMBARGANTE), CELSO GUEDES - CPF: 253.961.021-87 (EMBARGADO), VALMIR PEDRO SCALCO - CPF: 308.117.750-20 (ADVOGADO), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE INTEGRATIVA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por STIC Service Ltda – ME contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0007855-22.2003.8.11.0041, ajuizada contra Celso Guedes, perante a 5ª Vara Cível de Cuiabá.

2.

A parte embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, notadamente quanto à existência de decisão anterior preclusa que teria deferido penhora e sua averbação, bem como à caracterização de fraude à execução.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de decisão preclusa anterior e em contradição ao reconhecer a antiguidade da execução sem, contudo, reconhecer a fraude à execução.

III. Razões de decidir
4. Não há omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de decisão preclusa, esclarecendo que se tratava de decisão interlocutória, de natureza precária, não acobertada pela coisa julgada, nos termos do art. 505 do CPC.
5. Inexiste contradição, pois embora reconhecida a longa duração da execução e tentativas frustradas de penhora, o colegiado entendeu, com base no conjunto probatório atual, que não estavam presentes os elementos essenciais à caracterização da fraude à execução, como ciência inequívoca da demanda e intenção de frustração da expropriação.
6. Também não se verifica erro material ou obscuridade. A decisão apresenta fundamentação clara, lógica e suficiente.
7. Apenas para fins de prequestionamento, acolhem-se parcialmente os embargos, sem, contudo, modificar a conclusão do julgado.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para fins de prequestionamento.

Tese de julgamento:

"1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração inequívoca de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Decisões interlocutórias não estabilizadas não produzem coisa julgada, podendo ser modificadas diante de novos elementos processuais. 3. O mero inconformismo com a conclusão do acórdão não autoriza o uso dos embargos como via de rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II, 489, § 1º, e 505.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AI 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida F. Fago, 2ª CDPC, j. 11.06.2024, DJE 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
STIC SERVICE LTDA – ME
. O recurso fora manejado nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de número 0007855-22.2003.8.11.0041, movida em desfavor de
CELSO GUEDES
, que tramita perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, visando reformar decisão interlocutória que indeferiu pedidos de averbação de penhora no rosto dos autos de ação de divórcio, bloqueio dos frutos civis (aluguéis), reconhecimento de fraude à execução e concessão de justiça gratuita à empresa executante.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, por não ter enfrentado argumento central da sua insurgência, qual seja, a existência de decisão anterior, já preclusa, que teria deferido a penhora e sua averbação, decisão esta que, segundo sustenta, não foi revogada por iniciativa da parte contrária, mas sim substituída por ato judicial posterior, de forma implícita e desprovida de fundamentação específica. Sustenta, ainda, a ocorrência de contradição interna no acórdão, pois, embora reconheça que a execução tramita há mais de duas décadas, que houve deferimento de penhora desde o ano de 2008 e que o devedor empreendeu manobras para frustrar a execução, o colegiado, ainda assim, entendeu pela ausência de elementos suficientes à configuração da fraude à execução. Por fim, requer, subsidiariamente, o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais, com vistas à viabilização de recurso aos tribunais superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
STIC SERVICE LTDA – ME
. O recurso fora manejado nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de número 0007855-22.2003.8.11.0041, movida em desfavor de
CELSO GUEDES
, que tramita perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, visando reformar decisão interlocutória que indeferiu pedidos de averbação de penhora no rosto dos autos de ação de divórcio, bloqueio dos frutos civis (aluguéis), reconhecimento de fraude à execução e concessão de justiça gratuita à empresa executante.

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A alegação de omissão, quanto à ausência de manifestação sobre a existência de decisão preclusa que teria deferido a penhora e sua averbação, não se sustenta, uma vez que tal ponto foi expressamente enfrentado pelo acórdão embargado. Consta na fundamentação que a pretensa “coisa julgada” alegada pela embargante refere-se a decisões interlocutórias, as quais, por sua natureza precária e passível de revisão, não produzem os efeitos estabilizadores próprios das sentenças definitivas, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil. O colegiado também consignou que não houve qualquer revogação de decisão com trânsito em julgado, mas sim novo exame da matéria à luz de elementos supervenientes e da situação processual então consolidada. Portanto, não se verifica omissão quanto a esse ponto.

Quanto à alegada contradição, igualmente não há como acolher o pedido.

O acórdão reconhece, de fato, que a execução se arrasta desde o ano de 2003 e que foram empreendidas diversas tentativas de constrição patrimonial, inclusive com deferimento anterior de penhora sobre imóvel.

Todavia, a decisão embargada deixa claro que, à luz do atual conjunto probatório, não é possível afirmar de forma inequívoca que o executado tenha agido com ciência da execução e com o intuito deliberado de frustrar a expropriação judicial, elementos esses indispensáveis à caracterização da fraude à execução, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

O julgamento ressaltou, inclusive, que a medida poderá ser reiterada caso novos elementos venham a ser trazidos aos autos. Logo, não há contradição entre os fatos reconhecidos e a conclusão jurídica extraída pelo colegiado, mas sim uma análise ponderada entre as alegações da parte e os requisitos legais que regem a matéria.

Não se verifica, tampouco, qualquer obscuridade ou erro material no julgado. A redação é clara, precisa e suficientemente fundamentada, permitindo a integral compreensão da controvérsia e da ratio decidendi adotada.

Entretanto, diante do pedido expresso da parte embargante, e considerando a possibilidade de futura interposição de recurso especial ou extraordinário, entendo possível acolher os embargos de forma parcial, exclusivamente para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025